Tribunal: TJES
Processo: 5000258-53.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-53.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ERVAL SANGALI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por ERVAL SANGALI, em face de BANCO BMG S.A., na qual pleiteia (i) o cancelamento do Cartão de Crédito Consignado CMG, com o consequente cancelamento de eventual saldo devedor existente; (ii) a devolução em dobro dos valores que o requerido cobrou a mais do autor; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega o autor, em síntese, que é pensionista junto ao Fundo Único de Previdência Social do Espírito Santo e, ao contratar empréstimo consignado, firmou contrato com o requerido. O valor liberado foi de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago em parcelas de R$55,00 (cinquenta e cinco reais). Entretanto, narra que embora tenha contratado o empréstimo consignado, foi realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Contudo, sustenta que sequer recebeu cartão de crédito em sua residência”.

2. A sentença (ID n.º 13912079) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos, B) Condenar a Ré na obrigação de cancelar o contrato objeto dos autos, C) Condenar a Requerida na restituição em dobro dos valores eventualmente descontados e no pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13912081), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A despeito do alegado pela recorrente, inexistem nos autos elementos probatórios capazes de justificar um julgamento diverso daquele proferido pelo juízo sentenciante. A contratação se deu por meio digital, com anexo de documento pessoal e "selfie" do consumidor, contudo, carece de assinatura, digital ou digitalizada, que seja passível de ser validada. Ademais, não há no arcabouço probatório a prova de que as informações pertinentes à modalidade de cartão de crédito consignado foram devidamente repassadas ao consumidor. Tenho, portanto, que a parte Requerida não cumpriu com seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço, que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil, fazendo jus o consumidor às condenações impostas na sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato em modalidade distinta da desejada pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. O desconto indevido realizado em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$3.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza indenizatória e pedagógica da condenação, não havendo razões para a reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)